Tribunal: TJES
Processo: 5037271-18.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037271-18.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: STELA DALVA LIMA GROSSMANN e outros (2)

APELADO: HANS JURGEN GROSSMANN

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de alvará judicial para levantamento de valores pertencentes a espólio, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao fundamento de que os valores disponíveis seriam suficientes para custear as despesas processuais. Os apelantes alegam hipossuficiência econômica e requerem a anulação da sentença por ausência de fundamentação adequada, além do deferimento integral da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença carece de fundamentação, ensejando sua nulidade; (ii) analisar a viabilidade de concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de origem não apresenta ausência de fundamentação, pois, ainda que sucinta, aborda os elementos fático-jurídicos relevantes, alinhando-se ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC. Decisões sucintas não configuram nulidade, conforme jurisprudência consolidada.

4. O pedido de gratuidade de justiça deve observar a proporcionalidade entre a capacidade financeira do espólio e os custos do processo, sendo cabível a concessão parcial mediante diferimento do pagamento das custas para momento posterior ao levantamento dos valores.

5. Os valores disponíveis no espólio são suficientes para custear as despesas processuais, representando um percentual razoável em relação ao montante total, o que justifica o diferimento das custas, em conformidade com o art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Sentenças com fundamentação sucinta não configuram nulidade, desde que abordem adequadamente os elementos fático-jurídicos da demanda e exprimam o convencimento motivado do órgão julgador.

2. O pagamento das custas processuais pode ser diferido para momento posterior ao levantamento de valores do espólio, em observância ao art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, e 489.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000866-96.2021.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 01/08/2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002323-93.2020.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 12/11/2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006152-48.2021.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 17/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
STELA DALVA LIMA GROSSMANN
,
VITORIA LETICIA LIMA GROSSMANN
e
VITOR LUIZ LIMA GROSSMANN
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, que, em sede de ação de alvará judicial ajuizada pelos ora apelantes objetivando o levantamento de valores titularizados pelo
de cujus
HANS JURGEN GROSSMANN, determinou a expedição dos alvarás conforme o requerido, indeferindo, contudo, o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que os valores a levantar são suficientes ao pagamento das custas e demais despesas processuais.

Em suas razões (id. 8640480), requerem os apelantes, inicialmente, a
anulação da r. sentença
, por carência de fundamentação adequada, uma vez que os valores a levantar são irrisórios e o pagamento das custas não pode ser priorizado em detrimento da manutenção da vida digna dos sucessores, que são hipossuficientes e assistidos pela Defensoria Pública.

Em sequência, pugnam pela
reforma da r. sentença
, com o deferimento da gratuidade de justiça, sustentando, para tanto, que (i) o valor total localizado em nome do falecido é de R$11.708,46, sendo que 50% dessa quantia pertence à viúva meeira e R$ 1.463,50 para cada um dos 4 filhos; (ii) os recorrentes sobrevivem de trabalhos informais esporádicos; (iii) a primeira apelante padece de diversos problemas de saúde, conforme laudos médicos e internações comprovam, o que dificulta o desempenho de seu trabalho e aumenta as suas despesas.

Pois bem.

Após análise acurada dos autos, concluo que a r. sentença merece parcial reforma, vejamos.

De início, destaco, todavia, não vislumbrar nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, uma vez que, apesar de sucinto, dialoga o comando sentencial com os elementos fático-jurídicos da demanda, concluindo pelo indeferimento do benefício sob o fundamento de que os valores a levantar são suficientes ao pagamento das custas e demais despesas processuais.

Neste contexto, é válido lembrar que não se pode confundir
o ato decisório sucintamente fundamentado com aquele no qual resta ausente a fundamentação, consoante jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AFASTADA. COBRANÇA DE ISSQN. INCORPORAÇÃO DIRETA. PROPRIETÁRIO DO TERRENO E RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
As decisões interlocutórias, os despachos e as sentenças podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, breve, sucinta, sendo certo que concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. Não se pode confundir a ausência de fundamentação, vício insanável ensejador da nulidade de decisão, com uma motivação sucinta, ou seja, forma breve e concisa de se expor os fundamentos que geraram a convicção do julgador
. 2. A incorporadora não assume a condição de contribuinte do ISS quando a construção do imóvel é feita pelo incorporador em terreno próprio, por sua conta e risco, hipótese na qual atua como construtor, ainda que durante o período de edificação tenha realizado a venda de unidades autônomas para entrega futura por preço global (cota de terreno e construção). Precedentes do STJ e TJES. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 01/Aug/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000866-96.2021.8.08.0030, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

Não vislumbro, assim, violação do dever de fundamentação insculpido nos arts. 93, IX da CF e 11 e 489 do CPC, tendo o Juízo
a quo
exarado sua conclusão no exercício do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

Sem prejuízo disso, observo

que o caso dos autos comporta a concessão parcial do benefício, no sentido do
diferimento
do pagamento das custas e despesas para após o levantamento dos valores, e não o indeferimento como procedido na origem.

Com efeito, é cediço que, nos termos dos §§5º e 6º do art. 98 do CPC, “a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento” e “conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.

Tais dispositivos legais, na esteira da jurisprudência deste Sodalício, agasalham a possibilidade de diferimento do pagamento das custas em casos como o vertente,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DAS CUSTAS DO INVENTÁRIO APÓS AS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES OU QUANDO CONSTATADA A LIQUIDEZ DE BENS DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. 1)
As custas processuais e os impostos necessários para a concretização de inventário causa mortis devem ser suportadas pelo espólio. Trata-se de raciocínio que, em última análise, decorre do “benefício de inventário”, que é garantia estabelecida ope legis para bem delinear a autonomia do patrimônio do espólio em relação aos bens que foram amealhados de mão própria pelos herdeiros (art. 1.792, do CC/02)
. 2) In casu, apesar de ainda não ter arrolado qual patrimônio foi deixado por seus pais, a filha narra que se trata de ativo imobilizado, de modo que o inventário não dispõe de liquidez imediata para permitir a quitação das custas, requerendo, pois, sejam diferidas para pagamento após a venda de algum bem dos falecidos genitores. 3)
Desde a vigência do Digesto Processual Civil de 2015 há amparo normativo para se diferir ou parcelar o pagamento das custas processuais, inclusive no bojo dos inventários (art. 98, §6º)
. 4) Recurso provido. (Data: 12/Nov/2020, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5002323-93.2020.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

In casu
, em que pese as alegações dos recorrentes acerca de sua insuficiência de recursos, comungo do entendimento de que os valores pendentes de levantamento (cerca de R$ 8.781,00) são suficientes ao pagamento das custas e despesas, que, conforme se depreende de consulta ao sítio eletrônico do eg. TJES, perfazem cerca de R$ 400,00 - o que equivale a 4,5% dos valores a serem levantados pelos recorrentes, salientando-se que o recolhimento deve ocorrer de forma proporcional às cifras respectivas a cada um dos apelantes.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM NOME DO DE CUJUS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CUSTAS PROCESSUAIS - DIFERIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- O alvará judicial constitui um procedimento de jurisdição voluntária onde se objetiva a expedição de um mandado judicial determinando-se a prática de um ato. 2- Apesar do reconhecimento da parte Agravante tratar-se de espólio e ser dela a obrigação para arcar com as custas processuais, o intuito do ingresso do Alvará Judicial é justamente buscar os valores deixados pelo de cujus. 3- Segundo o art. 2º, caput da Lei nº 6.858/1980, o Alvará Judicial é cabível para recolhimento de saldos bancários, não existindo outros bens sujeitos a inventários, no valor de até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. 4-
Nesse sentido, provavelmente, o valor da herança não se trata de quantia exorbitante que evidencia de pronto a capacidade financeira do espólio. De modo que se torna cabível o diferimento para pagamento das custas processuais, após apuração e disponibilização dos valores nas contas bancárias do de cujus ao espólio
. 5- Recurso conhecido e provido. (Data: 17/Dec/2021, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5006152-48.2021.8.08.0000, Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Lembre-se, ainda,
mutatis mutandis
, que “
o fato de o apelante ter comprovado perante a Defensoria Pública Estadual que preenche os requisitos para ser assistido pela entidade não leva ao deferimento automático da benesse, máxime porque, naquela ocasião, foram analisadas suas condições financeiras pessoais e, para fins de gratuidade de justiça em processo de inventário, o que se deve ponderar é a força do espólio de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo
” (TJES, Data: 03/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5011535-95.2022.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença tão somente no sentido de conceder, nos termos da fundamentação supra, o
diferimento
do pagamento das custas e despesas processuais para momento posterior ao levantamento dos valores pelos recorrentes.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)